Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727192-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência recursal formulado por INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS. Na origem, a sentença julgou improcedente a ação declaratória ajuizada em desfavor de ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, o que motivou a interposição de recurso de apelação. Nas razões do presente pedido (artigo 1.012, § 3o, do CPC), o apelante sustenta, em síntese, que a medida visa assegurar o resultado útil do processo, conforme decidido anteriormente no agravo de instrumento n. 0747841-75.2023.8.07.0000. Requer, ao final, a tutela de urgência para manter a reserva dos honorários advocatícios firmados entre as partes, ou seja, no percentual equivalente a 12%, nos ofícios requisitórios relativos aos créditos devidos aos sucessores dos credores originários, em razão do falecimento dos beneficiários, nas execuções decorrentes da decisão proferida no mandado de segurança n. 0039117-76.2004.4.01.3400, que tramita perante a Justiça Federal. É o relatório. Decido. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eficácia de sentença pode ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória com o objetivo de estabelecer a correta interpretação da cláusula terceira, item II, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes. A controvérsia gira em torno do percentual que deve incidir, a título de verba honorária, sobre os valores a serem recebidos pelos sucessores de credores originários, em razão do falecimento dos beneficiários, nas execuções decorrentes do mandado de segurança n. 0039117-76.2004.4.01.3400, que tramita perante a Justiça Federal. Nos termos da referida cláusula contratual, em caso de falecimento do beneficiário, a importância relativa aos honorários deve corresponder ao percentual de 12% do valor a ser recebido por seus sucessores, conforme pretendido pelo apelante. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo de dano está presente porque a imediata produção dos efeitos da sentença implicaria o levantamento dos valores antes da solução definitiva da controvérsia. Portanto, mostra-se prudente suspender os efeitos da sentença que julgou improcedentes os pedidos na origem, a fim de manter o bloqueio do percentual referente à verba honorária, como determinado anteriormente no agravo de instrumento n. 0747841-75.2023.8.07.0000 (Acórdão n. 1848921), até o julgamento do recurso de apelação. Diante do exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo apelante nos autos do processo n. 0744525-51.2023.8.07.0001, na forma do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator